Tribunal: TJES
Processo: 5010737-28.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010737-28.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DELTON CARLOS DIAS PIMENTA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5010737-28.2023.8.08.0048

RECORRENTE: DELTON CARLOS DIAS PIMENTA

RECORRIDOS: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE FATURA. COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
DELTON CARLOS DIAS PIMENTA
em face da requerida
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
, através da qual alega que fora cobrado o valor R$1.180,85 em conta de água no mês de agosto de 2022, desproporcional à média de consumo, que varia entre R$ 94,00 a R$ 104,00 e embora a ré tenha realizado vistoria no local, não encontrou vazamento, pelo que postula revisão da fatura impugnada e indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 5465844), a empresa Requerida sustenta, em suma, que inexiste qualquer erro de leitura, posto que os números aferidos estão em ordem crescente, tampouco deixou-se de efetuar as leituras. Aduz, ainda, que o mais normal seria, em caso de defeito no aparelho medidor, que ele prosseguisse medindo altos volumes, porém, apenas a referência 08/2022 foi questionada, o que indica que o medidor funciona normalmente.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 5465884), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Por estas razões,
JULGAM-SE

PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC
,
para o fim de obrigar a ré a promover a revisão da fatura de agosto de 2022 (R$ 1.180,85) para o valor de
R$132,60

(centro e trinta e seis reais e sessenta centavos), com prazo de pagamento em até trinta dias.

Irresignada, a parte Autora, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 5465886), sustentando a ocorrência de danos morais e, por conseguinte, pugna pela reforma parcial da sentença de piso para julgar procedente o pleito de indenização.

A parte Requerida, ora Recorrida, apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 3514052), objetivando a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Oportunamente, defiro o pleito de concessão de assistência judiciária gratuita ao Recorrente, ante sua comprovada hipossuficiência (ID. 6027772 e 6027771)

Verifico que pretende o Recorrente a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais.

Após análise detida dos autos,
entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida.

Isto posto, coaduno com o Magistrado
a quo
no tocante a ocorrência de falha na medição do consumo do Autor.

Entretanto, quanto à ocorrência, ou não, do
dano moral, entendo que o autor não logrou êxito em comprovar os danos alegados. Isto porque, como bem destacado pelo juízo de piso
, não houve suspensão do fornecimento do serviço ou qualquer cobrança exaustiva do valor indevido por parte da Recorrida, tendo apenas sido enviada a fatura ao Autor, logo, a situação vivenciada por si só, não enseja dano extrapatrimonial, ante o não preenchimento dos requisitos para responsabilização da parte Recorrida, conforme art. 14 do CDC e arts. 186 e 927 do CC.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da
valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, estando suspensa sua exigibilidade ante a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)